Tribunal: TJSP
Processo: 2087803-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Determinação de restabelecimento de contas whatsapp business. Ilegitimidade passiva não configurada. O Facebook Brasil é parte legítima para representar, nos Brasil, os interesses do WhatsApp Inc. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. Os fatos narrados na exordial e documentos acostados demonstram a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Determinação de restabelecimento de contas whatsapp business. Ilegitimidade passiva não configurada. O Facebook Brasil é parte legítima para representar, nos Brasil, os interesses do WhatsApp Inc. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. Os fatos narrados na exordial e documentos acostados demonstram a probabilidade do direito alegado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.